Tribunal: TJDFT
Processo: 0732114-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA INTERMEDIADORA DE COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. 123 MILHAS. NÃO EMISSÃO DO BILHETE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração da ofensa moral, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inciso VI).
2. Na hipótese, a não emissão dos bilhetes das passagens aéreas pela empresa ré configura hipótese de mero inadimplemento contratual, não justificando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, diante da não comprovação de violação aos atributos da personalidade da autora/consumidora.
3. Recurso conhecido e não provido.